Tribunal: TJES
Processo: 0020863-76.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020863-76.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HYAGO LOPES DA VITORIA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 330, DO CÓDIGO PENAL

Cuidam-se os autos de
recurso de apelação criminal,
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a r. sentença prolatada pel
o

MM. Ju
iz
de Direito da
8
ª Vara Criminal do Juízo de
Vitória
(fls.
152/165
dos autos físicos), que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Hyago Lopes da Vitória nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta)
dias-multa
,
em regime inicialmente semiaberto,
bem como absolvendo o réu das sanções do art. 330, do Código Penal.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 168/172 dos autos físicos, o
Parquet
pugna pela reforma da sentença e, por consequência, a condenação do apelado pelo art. 330, do Código Penal, bem como o redimensionamento da pena-base fixada quanto ao crime do art. 33, da Lei de Drogas, majorando-a em razão da quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes apreendidos com o acusado.

Feitas
tais
considerações,
não obstante o
s
pleito
s
do apelante,
antes de adentrar ao mérito recursal,
passo à análise da questão relativa à prescrição
da pretensão punitiva estatal
em relação ao crime previsto no art. 330, do Código Penal
.

Como é cediço, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. A prescrição é, portanto, a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive,
pode
e
deve ser reconhecida de ofício pelo julgador
, em atenção ao exposto no
art. 61, do Código de Processo Penal
.

Nessa senda, destaco que a prescrição é matéria de
ordem pública
, que deve ser reconhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Assim, é incontroverso que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e precede
à análise do
mérito da própria ação penal
.
Isso porque,
t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a
perda
do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide, ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Ora, desaparecido o direito estatal de ver julgada a lide, o juiz
deve, tão somente,
declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o
a
ferimento do mérit
o da causa,
porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise m
eritória
, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

Dito isso,
ressalto que
o
art. 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, prevê como um dos meios de
extinção da punibilidade
a

prescrição
, que, por sua vez, é regulamentada pelo art. 109 do C
ódigo
P
enal
,
o qual
se aplica na hipótese de
sua
ocorrência antes do trânsito em julgado da sentença, e
pelo
art. 110, do C
ódigo
P
enal
, nos casos em que ocorre a prescrição depois do trânsito em julgado da sentença.

O caso
sub judice
se refere especificamente à prescrição prevista no
referido
art.
109
, do Código Penal,
isto é, antes de transitar em julgado a sentença final,
regulando-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
.

Por sua vez, o Código Penal também prevê os marcos interruptivos, para se verificar se decorreu o prazo prescricional entre
eles
, consoante prevê
o artigo
117, do referido Código,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O
curso da prescrição interrompe-se
:

I -

pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.
[...
].”

In casu
, verifica-se que consta na denúncia de fls. 02/03 que o acusado Hyago Lopes da Vitória supostamente cometeu o crime constante no art. 330 do Código Penal no dia 20 de julho de 2017, cujo preceito secundário estabelece a
pena de detenção, de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses,
e multa
.

Nesse contexto, de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional previsto para o máximo da pena privativa de liberdade cominada a tal crime é de
0
3
(
três
) anos.

Ainda, ao compulsar os autos, verifico que o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, conforme se verifica à fl. 27, devendo ser reduzido de metade o prazo de prescrição, consoante determina o art. 115, do Código Penal. Desse modo, constato que,
in casu
,
o prazo prescricional quanto ao crime de desobediência é de 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Seguindo o raciocínio, n
a hipótese dos autos,
observo que
entre o dia
em que a denúncia foi recebida, em 13 de agosto de 2018 (fl. 78, dos autos físicos)
e a
data do presente julgamento,
considerando-se que sentença primeva foi absolutória quanto ao crime do art. 330, do Código Penal,
razão pela qual não é considerada marco interruptivo da prescrição,
verifica-se que
já
transcorreu prazo superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses
,
havendo, por conseguinte, a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 3
30
, do Código
Penal
.

À luz do exposto,
SUSCITO de ofício

a presente preliminar, a fim de
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva operada em favor do
apelado Hyago Lopes da Vitória
, e DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do
acusado
em relação
ao crime previsto no artigo
330, do Código Penal
,

ficando prejudicado o pleito ministerial de condenação do réu quanto a tal delito.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

No mérito, tenho sob exame recurso de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a r. sentença prolatada pel
o

MM. Ju
iz
de Direito da
8
ª Vara Criminal do Juízo de
Vitória
(fls.
152/165
dos autos físicos).

Narra a denúncia, às fls. 02/03, o seguinte:

“[...] no dia 20 de julho de 2017, por volta das 23 horas e 57 minutos, na Rua Prof. Mano Boldat, bairro Maria Ortiz, no ponto final do ônibus, Vitória/ES, o Denunciado HYAGO LOPES DA VITÓRIA trazia consigo de forma livre e consciente, 67(sessenta e sete) unidades de pinos COCAÍNA; 08 (oito) buchas de MACONHA; 01 (uma) colher: 01 (uma) balança de precisão, sendo toda a substância encontrada, destinada ao consumo de terceiros, em típica atividade de tráfico de drogas [...].

Narra a peça informativa que no dia e local descritos, uma equipe da Polícia Militar foi averiguar denúncia anônima de tráfico de drogas praticado por alguns indivíduos, sendo que um deles seria um homem trajando uma bermuda branca, estampa floral e uma camisa preta.

Durante o patrulhamento nas proximidades foi visualizado um individuo com as mesmas características descritas pela denúncia, desta forma, a guarnição da PMES deu voz de parada para o indivíduo que desobedeceu a ordem empreendendo fuga e adentrou em uma casa aparentemente abandonada que fica na esquina onde costumeiramente os traficantes do local fogem a pé.

Extrai-se do presente Caderno Investigativo que o Denunciado foi capturado e no momento da abordagem, a guarnição da PMES procedeu à busca pessoal encontrando com o mesmo 12 (doze) pinos vermelhos de COCAÍNA e em uma busca no local onde o mesmo adentrou, foi encontrado debaixo de uma pia uma sacola contendo 55 (cinquenta e cinco) pinos vermelhos de COCAÍNA idênticos aos encontrados com o Denunciado Hyago, além de 08 (oito) buchas de MACONHA, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) colher.

Cabe ressaltar que o denunciado Hyago possui um histórico de envolvimento com tráfico de drogas além de ser visto constantemente pela guarnição da PMES em locais de tráfico como nos bairros Maria Ortiz e Jabour.

Diante dos fatos acima narrados, o acusado Hyago Lopes da Vitória foi
denunciado
pela conduta prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e pela prevista no art. 330, do Código Penal.

Na r. sentença de
fls.
152/165
dos autos físicos
, o
MM. Ju
iz
de Direito da
8
ª Vara Criminal do Juízo de
Vitória

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Hyago Lopes da Vitória nas sanções do art. 33, da Lei nº. 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta)
dias-multa
,
em regime inicialmente semiaberto,
bem como absolvendo o réu das sanções do art. 330, do Código Penal.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 168/172 dos autos físicos, o
Parquet
pugna pela reforma da sentença e, por consequência, a condenação do apelado pelo art. 330, do Código Penal, bem como o redimensionamento da pena-base fixada quanto ao crime do art. 33, da Lei de Drogas, majorando-a em razão da quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes apreendidos com o acusado.

Em
contrarrazões
apresentadas às fls.
182/187 dos autos físicos
, a defesa requer o improvimento do recurso
ministerial
,
bem como “seja analisada a possibilidade de
reformatio in me
l
lius
ao apelado (Hyago) absolvendo-o das acusações impostas na sentença ou, caso entenda diferente da absolvição, que possa desclassificar o tráfico para uso, ou ainda aplicar o tráfico privilegiado, caso não entenda por nenhuma das anteriores”.

Pois bem.

Inicialmente, antes de adentrar no mérito do recurso interposto, saliento que as teses defensivas de absolvição do acusado, desclassificação de sua conduta para o art. 28, da lei de drogas, e aplicação da benesse prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, não podem ser acolhidas nesta seara, tendo em vista que tais matérias foram arguidas em contrarrazões recursais, peça processual cabível apenas para impugnar os fundamentos de recurso interposto, no intuito de manutenção da decisão proferida, sendo, portanto, via inadequada para requerer a reforma da sentença impugnada.

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

“
Inviável a análise de pedidos defensivo em sede de contrarrazões recursais, pois a sua manifestação deve se limitar à discussão das questões trazidas nas razões de apelação.
” (TJES; APCr 0000256-69.2018.8.08.0015; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 14/10/2020; DJES 05/11/2020)

“Preliminar -
A peça das contrarrazões não é palco por falta de previsão legal, in casu, para a formulação de pedidos, destinando-se exclusivamente a rebater, seja sob o aspecto material ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa
; [...].” (TJMT; ACr 0037299-43.2016.8.11.0042; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 31/08/2022; DJMT 01/09/2022)

“[...] Preliminar de intempestividade afastada, tendo em vista que a apresentação das razões recursais fora do prazo configura mera irregularidade, que não obsta o conhecimento do recurso. Não se conhece da preliminar de inépcia da denúncia suscitada pela defesa, em sede de contrarrazões recursais, por tratar-se de via eleita imprópria.
As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma da decisão
. [...]” (TJMS; ACr 0036261-29.2015.8.12.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Juiz Waldir Marques; DJMS 20/07/2022; Pág. 153)

Superada essa questão
inicial, d
e acordo com os fatos narrados na denúncia, as provas produzidas e o teor da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, passo a adentrar no mérito recursal, a fim de verificar se ao
Parquet
assiste razão em seus fundamentos.

Nessa senda, quanto ao pedido de condenação do apelado pelo art. 330, do Código Penal, consoante já exposto preliminarmente, foi extinta a punibilidade do recorrido quanto a tal crime, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pela qual o referido pleito condenatório encontra-se prejudicado.

Dito isso, passo à análise da dosimetria da pena imposta ao apelado pelo crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, diante do pleito do
Parquet
de majoração da pena-base fixada em razão da quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas.

Cumpre ressaltar que essa fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, tenho que, na

primeira fase da dosimetria da pena,
o preclaro magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, considerou uma circunstância judicial desfavorável ao réu, consistente nos seus
antecedentes
, fixando a pena-base em
6 (seis) anos e de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, nos seguintes termos:

“Considero normal a culpabilidade do agente, vez que não vislumbro maior censurabilidade ou reprovabilidade na conduta do denunciado do que já considerado pelo legislador ao definir o ilícito penal.
Quanto aos antecedentes criminais, noto que o réu possui maus antecedentes, pois responde por tráfico de drogas na 10ª Vara Criminal desta Comarca
. Não disponho de elementos seguros que permitam afirmar negativamente sua personalidade ou conduta social. Os motivos do crime em exame e suas consequências não concorrem para o recrudescimento da sanção. Não há que se falar em comportamento da vítima, já que o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública.

Assim sendo, tendo atuado com a culpabilidade normal do tipo, justificando que a pena base se afaste do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.”

Nesse ponto, antes de analisar o fundamento pelo qual o
Parquet
requer a exasperação da pena-base do acusado, saliento que a circunstância judicial dos antecedentes do agente não pode ser mantida em seu desfavor.

Isso porque, tanto da análise da fundamentação realizada pelo Juízo
a quo
quanto em pesquisa pelo nome do réu no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, verifico que foi considerada em desfavor do réu a Ação Penal nº 0010155-30.2019.8.08.0024, ainda em curso, para exasperar sua pena-base no presente feito, o que é inadmissível, conforme entendimento pacificado de nossa jurisprudência pátria, capitaneada pelo entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 444

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Por tal razão,
considero neutra a circunstância judicial dos antecedentes do agente
.

Prosseguindo, verifico que
assiste razão ao
Parquet
em seu pleito de exasperação da pena-base do réu
em razão da natureza e diversidade das drogas apreendidas em seu poder, consistentes em
67 pinos de cocaína e 8 buchas de maconha
(fls. 130/131).

Isso porque, em observância aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e, considerando os efeitos nocivos e nefastos que o entorpecente, vulgarmente conhecido como “cocaína”, causa na sociedade como um todo, em razão de seu alto poder destrutivo e viciante, de fato, a pena-base pelo crime de tráfico de drogas deve ser exasperada.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de nossos tribunais pátrios:

“
Correto o aumento da pena-base em face da nota negativa atribuída à circunstância especial do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza da droga). A cocaína possui alto poder destrutivo e viciante, bem como causa extrema lesividade à saúde, além de fomentar a prática de outros tipos de crimes
.” (TJDF; APR 07029.79-60.2021.8.07.0009; Ac. 139.5665; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 27/01/2022; Publ. PJe 04/02/2022)

“
[...]
Destaca-se que, nos termos do art. 42, da Lei de drogas, deve preponderar sobre o previsto no artigo 59, do Código Penal, a quantidade e a natureza da substância entorpecentes, não havendo nenhuma ilegalidade na exasperação da pena-base motivada pela natureza nociva da droga apreendida (cocaína).
” (TJES; APCr 0008235-60.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022).

Logo,
consoante requereu o apelante,
saliento que, mesmo com o afastamento da circunstância judicial dos antecedentes do acusado,
a pena-base deve ser mantida em
6 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa,
diante da natureza e variedade das drogas apreendidas.

Passando-se para a
segunda fase
da dosimetria, em consonância com a fundamentação constante na r. sentença primeva, não vislumbro circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena. Da mesma forma, na
terceira fase,
inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual a pena definitiva de HYAGO LOPES DA VITÓRIA fica mantida em
6 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Tendo em vista o
quantum
de pena fixado, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena
semi
aberto
, na forma do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Parquet
e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
a fim de
reformar a dosimetria da pena,
para
modificar o fundamento para a exasperação da pena-base
,
tornando neutra a circunstância judicial dos antecedentes do agente
, contudo,
mantendo a pena no patamar fixado em razão da natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos
em poder do réu,
razão pela qual
mantenho a pena de Hyago Lopes da Vitória
em
6 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser cumprida em regime semiaberto.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
1. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 330, DO CP. 2. MÉRITO.
PLEITO DE CONDENAÇÃO DO APELADO NAS SANÇÕES DO
ART. 3
30, DO CÓDIGO PENAL. PREJUDICADO. 3. RE
ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 4.
PLEITOS DEFENSIVOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIDOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no art. 61 do CPP. Assim, é incontroverso que a prescrição da pretensão punitiva se sobrepõe a qualquer outra questão, e precede à análise do mérito da própria ação penal. O caso em tela se refere especificamente à prescrição prevista no referido art. 109, do CP, isto é, antes de transitar em julgado a sentença final, regulando-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Nesse contexto, de acordo com o art. 109, inciso VI, CP, o prazo prescricional previsto para o máximo da pena cominada ao crime do art. 330, CP, é de 03 (três) anos. Ainda, verifica-se que o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, devendo ser reduzido pela metade tal prazo (art. 115, CP), ficando em 01 (um) ano e 06 (seis) meses. Portanto, entre o recebimento da denúncia até a data do presente julgamento transcorreu prazo superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 330, do Código Penal. Preliminar suscitada de ofício para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime previsto no art. 330, do CP.

2. O pleito ministerial de condenação do apelado pelo art. 330, do Código Penal, encontra-se prejudicado, em razão da extinção da punibilidade do recorrido quanto a tal crime, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

3.
In casu,
foi considerada em desfavor do réu ação penal em curso para exasperar sua pena-base no presente feito, o que é inadmissível, conforme entendimento pacificado de nossa jurisprudência pátria, capitaneada pelo entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 444
– "
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"), razão pela qual os antecedentes do recorrido devem ser considerados neutros no presente caso. Lado outro, em observância aos ditames do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, que prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e, considerando os efeitos nocivos e nefastos que o entorpecente vulgarmente conhecido como “cocaína” causa na sociedade como um todo, em razão de seu alto poder destrutivo e viciante, de fato, a pena-base pelo crime de tráfico de drogas deve ser exasperada. Logo, consoante requereu o
Parquet
, a dosimetria da pena deve ser readequada, a fim de modificar o fundamento para a exasperação da pena-base, tornando neutra a circunstância judicial dos antecedentes do agente, contudo, mantendo a pena no patamar fixado em razão da natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos em poder do réu.

4. As teses defensivas de absolvição do acusado, desclassificação de sua conduta para o art. 28, da Lei de Drogas, e aplicação da benesse prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, não podem ser acolhidas nessa seara, tendo em vista que tais matérias foram arguidas em contrarrazões recursais, peça processual cabível apenas para impugnar os fundamentos de recurso interposto, no intuito de manutenção da decisão proferida, sendo, portanto, via inadequada para requerer a reforma da sentença impugnada.

5. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.